Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV, com base no teto de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. O título executivo foi formado sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, que previa limite de 10 salários-mínimos.
2. A controvérsia envolve: (i) a aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020 a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência; e (ii) a adequação da decisão que indeferiu a expedição de RPV ao título judicial transitado em julgado.
3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 792) firmou entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao sistema de precatórios possuem natureza híbrida (material e processual) e são inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas em data anterior à sua vigência.
4. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005. A posterior entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020 não altera a obrigação estatal, preservando-se a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, em conformidade com o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
5. A decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF (RE 729.107, RE 1.491.414) e com a jurisprudência do TJDFT.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.